Tribunal: TJMT
Processo: 31030-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
21/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642718-9 / 2020
Sexta-feira, 18 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80310306720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80310306720198110001
Requerente: DJEISON RIQUE BARAZETTI
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: DJEISON RIQUE BARAZETTI
Conta Judicial 3800103900306
Valor: R$ 3.578,97 (três mil e quinhentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos)
Autorizado: SILVANO MACEDO GALVAO
CPF/CNPJ: 531.880.801-82
Data de Emissão: 18/09/2020
Titular Conta SILVANO MACEDO GALVAO
CPF/CNPJ Titular Conta 531.880.801-82
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 310638 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Aguardando Elaboração de Relatório para Autorização
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1071087753 1/1